Tribunal: TCU
Processo: 018.967/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830376, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 600465, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil - Proinfância tipo B, localizada à Rua Antonio Reis Santos, Município de Rio Pomba - MG (no da TCE no sistema: 717/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do prefeito de Rio Pomba/MG Fernando Antônio Dutra Macedo (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 600465, que tinha por objeto a construção de 01 (uma) escola de educação infantil - Proinfância - tipo B, localizada à Rua Antônio Reis Santos, no aludido município, no valor de R$ 1.037.106,94. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 949.583,25. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 13/05/2016, sendo esse o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Ciência da reiteração da notificação enviada ao prefeito Fernando Antônio Dutra Macedo sobre impropriedades na prestação de contas final do ajuste (peças 14 e 15), de 11/06/2018 e o Parecer Técnico para a elaboração de diligência (peça 37), de 15/08/2022; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 54-57); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; (iii) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.967/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Antônio Dutra Macedo (XXX.343.486-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.